Tribunal: TJDFT
Processo: 0735855-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso da parte ré impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito – juros de mora.

2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. Atualização do débito. Juros de mora. A Administração reconheceu administrativamente em favor da servidora a existência de créditos relativos aos exercícios de 2002 a 2008 (diferença de gratificação de titulação, diferença de promoção funcional, devolução de seguridade social, diferença de gratificação natalícia – ID 30516370 – PAG 3). O pedido foi julgado procedente e o réu-recorrente apenas questiona o ponto relativo ao índice de juros de mora a ser aplicado para a atualização do débito, pleiteando a incidência do índice que remunera a caderneta de poupança. A sentença determinou a aplicação de 0,5% ao mês. Consoante a tese que restou firmada pelo STF no Tema 810 (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX) “nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado” [art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09]. O crédito tem origem em relação jurídica não-tributária, de modo que os juros de mora devem ser calculados nesses termos. Recurso a que se dá provimento para fixar o índice de remuneração da caderneta de poupança para fins de cálculo dos juros de mora, incidindo a partir da citação.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E